Tribunal: STF
Processo: RE 1329567
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. A parte autora opõe embargos de declaração contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
    2. Alega que a expedição antecipada de precatório por ser matéria de ordem pública pode ser analisada em qualquer momento processual.
    3. Conforme disposto no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, “Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”.
    4. O ato jurisdicional conterá obscuridade quando ambíguo, dando azo a entendimentos divergentes. Será omisso quando deixar de pronunciar-se sobre ponto do litígio sobre o qual deveria se pronunciar e que seja capaz de influenciar na conclusão exarada ou na respectiva compreensão; e contraditório quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições da fundamentação ou dispositivos.
    5. Não há vícios a serem sanados no caso em tela.
    6. O agravo de instrumento não foi conhecido em decorrência da ausência dos pressupostos de admissibilidade, pois, não atacava de fato a decisão agravada.
    7. O mesmo ocorre com os presentes embargos, pois a agravante continua com a pretensão de discutir a possibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado.
    8. Assim, a discussão trazida pelo embargante constitui inconformismo que não pode ser arguida por meio de embargos de declaração.
    9. Dessa forma, não havendo na decisão impugnada vício algum que impeça a sua compreensão, incabível o acolhimento dos embargos, especialmente pelo seu manifesto intuito infringente. 10. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e "c", 84, incisos II, III e IV, e 87, parágrafo único, II, e 100, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente